Tribunal: STF
Processo: ARE 1571198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA AOS ANOS DE 2015 A 2018. MÉRITO RECURSAL. COBRANÇA DE IPTU COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS 144/2014 E 1 4 5 / 2 0 1 4 . INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE NA ADI N.º 201500104932. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/12/2021, CONFORME PRECEDENTES DO TJSE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EMPREGADA PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE “EX NUNC” DE TAIS NORMAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA QUE SOMENTE É DEVIDO A PARTIR DE 08/12/2021. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A TAL MARCO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, § 3 º do CPC, em especial diante dos documentos de pp. 19/93.



    2. Da prejudicial de mérito da prescrição. De início, sabe-se que o contribuinte possui o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para submeter o pedido de restituição de indébito tributário no âmbito judicial, consoante artigo 168 do CTN. Outrossim, o prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, o que é o caso do IPTU, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento, independentemente da declaração de inconstitucionalidade do tributo. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 811.968/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/5/2016.



    2.1. Dito isso, uma vez que a demanda originária, em que se pretende a declaração de indébito de IPTU, somente fora proposta em 30/11/2023, resta prescrita a pretensão autoral quanto à restituição dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018, como bem entendeu a magistrada sentenciante, de modo que não merece prosperar a pretensão recursal com relação a tais anos.



    2. O cerne da lide recursal (Recurso de pp. 219/243 – juntada de 16/07/2024) consiste em perquirir se, ante a declaração de inconstitucionalidade das Leis complementares municipais de números 144/2015 e 145/2014, é devida a repetição de indébito tributário do IPTU.



    3. Compulsando os autos, nota-se que, a parte recorrente pretende a repetição integral do indébito tributário relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) dos exercícios de 2015 a 2024, com espeque na declaração de inconstitucionalidade das Leis complementares municipais de números 144/2015 e 145/2014, por meio da ADI n.º 201500104932.



    4. Sem embargo, o juízo a quo entendeu que, “apenas os tributos lançados após o trânsito em julgado da decisão do TJSE sofrerão os efeitos da inconstitucionalidade”, de modo que “levando-se em consideração que o trânsito em julgado da decisão proferida pelo TJSE no julgamento da ADI nº. 201500104932 ocorreu em 11/06/2022, como se pode verificar por meio de consulta ao SCP-V, logo, os valores cobrados do autor, a título de IPTU, até esta data,não podem ser afetados”, sendo esse o capítulo do decisum objeto do inconformismo recursal. Não obstante, analisando a questão debatida, entendo pela reforma da sentença recorrida apenas com relação ao termo incial da restituição do indébito, conforme passo a expor.



    5. Com efeito, no ano de 2015, foram ajuizadas quatro ações diretas de inconstitucionalidade no TJSE, as quais questionaram as Leis Complementares Municipais números 144/2014 e 145/2014, sendo aquelas tombadas sob os números 201500104598, 201500104932, 201500107731 e 201500111010. Tais demandas foram reunidas para julgamento em conjunto e foram relatadas pelo Desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite. Ocorre que, antes da reunião dos processos, por maioria, foi deferida Medida Cautelar nos feitos de números 201500104932 e 201500107731, concluindo o TJSE por: “a) não conhecer dos fundamentos relativos ao vício formal, por quebra de regras regimentais, e ao vício material indicado pela violação ao art. 149 do CTMA; b) conhecer do pedido de medida cautelar apenas quanto aos demais fundamentos que afirmam violação direta a dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe, sem prejuízo do controle difuso em eventuais impugnações individuais por outros meios cabíveis; c) deferir parcialmente a medida cautelar para declarar inconstitucional a exigência que ultrapassar 1,30 (um vírgula trinta) vezes o valor do IPTU devido no ano imediatamente anterior, para imóveis não edificados, constante do ‘teto de acréscimo’ previsto no inciso II do art. 2º da Lei Complementar municipal nº 145/2014.”.



    6. Os referidos processos foram julgados e o pedido de declaração de inconstitucionalidade de tais normas foi acolhido, nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU – MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS (PGV) - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014 - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR NÃO SE CONFIGURAR OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AS IRREGULARIDADES NA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA INDICAM OFENSAS A REGRAS DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ESTA REGULADORA DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL (ART. 13, INCISO XIII DA CARTA ESTADUAL DE 1989) - QUESTÃO DE MÉRITO - DEFASAGEM DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS EM DEZENOVE ANOS – DESCONTO REGRESSIVO EM OITO ANOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA VEDAÇÃO AO C O N F I S C O E D A RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ADI PROCEDENTE PARA D E C L A R A Ç Ã O D E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI – MAIORIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - UNANIMIDADE. I - Preliminar rejeitada da ação direta quanto aos fundamentos que afirmam violação a normas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Aracaju ou do Regimento Interno da Câmara de Vereadores; II - A jurisprudência do STF orienta no sentido de que somente será possível o controle de constitucionalidade concentrado realizado pelos Tribunais de Justiça, em face da Constituição dos Estados, nos termos do parágrafo segundo do art. 125 da Constituição da República de 1988. III - O Estado, na sua função legiferante, deve obediência às diretrizes constitucionais que, sob o foco do princípio da razoabilidade/proporcionalidade na condição de princípio regulador dos conflitos na aplicação dos demais, impõe o afastamento de excessos e prescrições irrazoáveis; IV - A exação da base de cálculo do IPTU constante na Lei Complementar municipal 145/2014, não se restringiu aos limites do razoável, pois faz incidir grave ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva, ao atribuir a possibilidade de majoração do tributo, anualmente, através do intitulado “desconto regressivo“, no percentual de 30% durante oito anos. É indubitável que, ao longo de dezenove anos, a Municipalidade se omitiu em relação aatualização da base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal dos imóveis, vindo a promover, com a lei impugnada, a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV); V – Ainda que o reajuste dos valores venais dos imóveis tenha ocorrido adequadamente por meio de lei em sentido formal, o “desconto regressivo” não se mostrou adequadamente razoável na esfera de aplicação sobre o primado do efeito mínimo no reajustamento dos valores tributáveis. VI - A ofensa ao princípio da capacidade contributiva é notório neste caso em concreto, porque, ao ano, haveria de subsistir um reajuste global (base de cálculo e seu aumento progressivo, aliado ao índice de recomposição inflacionária) de até 30%, e isso traria sérias repercussões, notadamente nos orçamentos familiares e, por conseguinte, no patrimônio dos cidadãos contribuintes. VII - Também não é razoável apenas em função de mudanças cadastrais do imóvel impor a “sanção” de se atribuir o todo exigível da alíquota representada sobre a base de cálculo apurada pelos critérios da lei em questão, segundo se observa na expressa disposição constante do inciso II, parágrafo único, do art. 2º da Lei impugnada. VIII - Deve ser dado ao contribuinte condições para a pagamento do IPTU, enquanto constrição legal sancionatória que é, mas sem fustigar o princípio da não-confiscatoriedade. E embora a administração tributária, podendo muito, não poder tudo, conquanto recai sobre ela os direitos constitucionalmente garantidos e fortificados pela lei, impõe-se restrições ao alcance daquele poder exercido. IX - Princípio da Capacidade Contributiva (CE, art. 134, § 1º) e Princípio da Vedação dos Efeitos Confiscatórios (CE, art. 137, IV) que deixaram de ser observados à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade; X - Afastamento da regra do desconto regressivo em questão (§§ 1º, 2º e 3º, do art. 1º; e art. 2º), e pela inconstitucionalidade por reverberação normativa (STF - ADIn 4357, Relator Min. Ayres Britto), a própria lei complementar do Município de Aracaju nº 145/2014, uma vez que, sem a política de minimização dos efeitos da cobrança do IPTU, a nova PGV estaria onerando de forma mais gravosa os contribuintes; XI - Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Município de Aracaju de nº 145, de 17 de dezembro de 2014, que tem por supedâneo o reajuste da planta genérica de valores dos imóveis urbanos do referido município, e a instituição de descontos regressivos sobre o IPTU com base nanova planta; XII - Efeitos jurídicos modulados para que operem “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado desta decisão e com eficácia “erga omnes”. (Direta de Inconstitucionalidade nº 201500104598 nº único 0001289-73.2015.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite / Relator para Acórdão: Diógenes Barreto - Julgado em 21/03/2018).



    7. Como se pode observar, no item “XII” da referida decisão de inconstitucionalidade, houve modulação dos efeitos jurídicos advindos da decisão acima transcrita, tendo sido atribuído efeitos ex nunc, de sorte que a produção das consequências descritas em tal decisão dar-se-á após o seu trânsito em julgado. Desta feita, o que se extrai de tal precedente vinculante (artigo 927, V, do CPC) é que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Município de Aracaju de n.º 145, de 17 de dezembro de 2014, que tem por supedâneo o reajuste da planta genérica de valores dos imóveis urbanos do referido município, e a instituição de descontos regressivos sobre o IPTU com base na nova planta, somente produz efeitos a partir do trânsito em julgado daquela ADI, sendo que, antes de tal marco, restam convalidadas todas as situações jurídico-tributárias dela decorrentes.



    8. Dessa forma, em não havendo eficácia retroativa, não haveria que se pleitear o que se pagou sob a égide da norma declarada inconstitucional, pelo que não merece prosperar a pretensão autoral de repetição de indébito relativo aos anos de 2019 a 2021.



    9. Por oportuno, insta destacar que, embora este Colegiado e o Tribunal de Justiça de Sergipe tenham, em decisões anteriores, reconhecido o direito à repetição do indébito do IPTU a partir de 2016, com base na medida cautelar deferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade de números 201500104932 e 201500107731, tais precedentes somente se aplicam a casos em que o contribuinte ajuizou ação individual a partir daquele ano. Contudo, no presente caso, a situação fática é distinta, não se enquadrando nos mesmos parâmetros, vez que a presente demanda somente fora ajuizada, como dito, no ano de 2023.



    10. Por fim, assiste razão ao recorrente ao afirmar que o trânsito em julgado dadecisão de inconstitucionalidade operada na ADI n.º 201500111010 ocorreu em 08/12/2021, razão pela qual merece reforma a sentença fustigada apenas em tal ponto. Corroborando esse entendimento: TJ-SE - AC: 00040192020168250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL); TJ-SE - AC: 00040105820168250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 23/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL; e Apelação Cível Nº 202200827449 Nº único: 0038448- 13.2016.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 08/11/2022.



    11. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto para lhe dar provimento parcial, alterando parcialmente a sentença fustigada apenas para estabelecer que a repetição do indébito tributário objeto desta demanda deve ter por termo inicial a data de 08/12/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente